Tribunal: TJMT
Processo: 1004014-98.2023.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004014-98.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AMIR ELIAS DONATO FILHO - CPF: 424.381.951-34 (APELADO), MARIA DONIZETE RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 268.891.961-04 (ADVOGADO), ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO - CNPJ: 14.777.297/0001-00 (APELANTE), JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES - CPF: 079.795.936-00 (ADVOGADO), JOICE KELLY RIBEIRO RIOS DE ASSIS - CPF: 068.036.335-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. RECUSA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEVER DE INDENIZAR. AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO NÃO COMPROVADO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível interposta por associação prestadora de serviços de proteção veicular contra sentença que a condenou ao ressarcimento do valor do veículo do Autor/Associado pela Tabela FIPE à época do sinistro, bem como, ao pagamento das custas e despesas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais em discussão:

(i) determinar se a relação jurídica existente entre as partes configura uma relação de consumo apta a ensejar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC);

(ii) verificar se houve agravamento intencional do risco pelo associado que justificasse a exclusão do dever de indenizar, considerando a alegação de avanço de sinal vermelho e a condução de veículo com habilitação suspensa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Configura-se a relação de consumo entre a associação e o associado, com fundamento nos artigos 2º e 3º, §2º, do CDC, uma vez que a associação presta serviço mediante remuneração mensal, enquadrando-se como fornecedora, enquanto o associado figura como consumidor.

A cláusula contratual que prevê exclusão de cobertura em caso de inobservância das normas de trânsito deve ser interpretada em benefício do consumidor, conforme o artigo 47 do CDC, exigindo comprovação concreta de agravamento intencional do risco para exclusão da proteção.

Não há comprovação suficiente nos autos de que o associado agravou intencionalmente o risco, pois os elementos probatórios não permitem concluir que o avanço do sinal vermelho ocorreu sem as devidas cautelas ou que o veículo trafegava em alta velocidade. O Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado entre o Ministério Público e a Prefeitura autoriza o avanço do sinal vermelho em determinados horários, desde que respeitadas às condições de segurança.

A condução do veículo com habilitação suspensa não caracteriza, por si só, agravamento intencional do risco, uma vez que se trata de infração administrativa sem nexo causal comprovado com o acidente, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

O orçamento anexado aos autos comprova a perda total do veículo, e a associação não apresentou provas em sentido contrário, permanecendo o dever de indenizar.

Aplicando-se por analogia o artigo 786 do Código Civil, a associação tem direito à sub-rogação sobre o salvado, devendo o associado providenciar a transferência do veículo e da documentação necessária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A relação entre associação de proteção veicular e associado configura relação de consumo, sujeita às normas do CDC.

A exclusão do dever de indenizar por alegado agravamento intencional do risco exige prova concreta de dolo ou culpa grave, não bastando meras infrações administrativas.

A condução de veículo com habilitação suspensa ou vencida não exclui, por si só, o dever de indenizar, salvo comprovação de nexo causal entre a conduta e o sinistro.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO
contra sentença proferida pela 3ª Vara Cível de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n. 1004014-98.2023.8.11.0041, ajuizada pelo ora apelado
AMIR ELIAS DONATO FILHO.

A sentença proferida na origem (id. 226656263) julgou parcialmente procedentes os pedidos condenando a Apelante ao ressarcimento do valor do veículo do Autor pela Tabela FIPE à época do sinistro, bem como, ao pagamento das custas e despesas processuais.

Em suas razões (id. 226656270), a Apelante afirma que na origem o Apelado se diz associado da Ré, tendo em 25/07/2022 se envolvido em um acidente com colisão, sendo que, ao abrir a solicitação visando à realização de reparos ou indenização de seu veículo, teve a cobertura negada pela Recorrente.

Aduz que em sede de contestação demonstrou que a negativa de cobertura do sinistro se deu em razão de o Apelado ter avençado a sinalização de parada obrigatória, o que ocasionou o acidente, em evidente violação das leis de trânsito e das cláusulas contratuais.

Alega que é aplicável o Código Civil ao caso em questão, pois a relação entre as partes é de Associação e Associado, não havendo indícios de hipossuficiência de uma parte em detrimento da outra, de modo que inaplicável o Código de Defesa do Consumidor.

Sustenta que ao contrário do que fora consignado em sentença há elementos seguros de que atestam que a conduta do Apelado deu causa ao acidente, conforme o vídeo acostado ao feito, o qual demonstra que o Recorrido avançou o semáforo que estava vermelho naquele instante, sem verificar se tinha possiblidade de passagem.

Aponta que o Apelado não apenas avançou o sinal vermelho, como também estava em alta velocidade, se evadiu do local do acidente, tinha sua CNH suspensa por ocasião dos fatos, circunstâncias que apenas reforçam que o Recorrido agiu em desrespeito as normas de trânsito, e infringindo o Plano de Assistência Recíproca (PAR) ao qual é associado.

Defende que existe previsão clara de não cobertura do risco e clara exclusão nos casos de inobservância das leis em vigor, dirigir sem CNH e agir com imprudência, como no caso em questão.

Menciona que não há comprovação da perda total do bem, não tendo sido constado no Boletim de Ocorrência a informação de sinistro de grande monta ou mesmo a realização de laudo cautelar no veículo.

Pontua ainda que em caso de condenação da Apelante ao pagamento integral da Tabela FIPE, esta se sub-rogará nos direitos sobre o bem, devendo ser feita à transferência do veículo para sua propriedade, livre e desimpedido de qualquer débito administrativo, além das deduções previstas no PAR.

Pugna pelo provimento do recurso para que a sentença seja reformada, julgando-se improcedentes os pedidos da petição inicial.

Subsidiariamente, requer que sejam autorizadas todas as deduções previstas em contrato, determinando-se a entrega dos documentos devidos para transferência do salvado à Apelante.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso acostadas em id. 226656274.

O julgamento foi convertido em diligência (id. 261340795) para que a Apelante acostasse a mídia que estava constando nos autos em formato compatível com o PJE, tendo cumprido a ordem, conforme id. 262520294 e anexos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, a Apelante suscita que não pode ser aplicado ao presente caso o Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a relação entre as partes é de Associação e Associado, não havendo indícios de hipossuficiência de uma parte em detrimento da outra.

Entretanto, conforme o entendimento da jurisprudência predominante, as associações que fornecem serviços de proteção veicular, mediante remuneração mensal se enquadram no conceito de fornecedoras de serviços, enquanto que o seus associados no conceito de fornecedores, nos termos do artigo 3º, §2 e artigo 2°, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse norte:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. DEMORA NA REPARAÇÃO DO VEÍCULO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame
Apelação Cível interposta pela Associação Gestão Veicular Universo contra sentença da 8ª Vara Cível da Comarca da Capital, que, nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, condenou a apelante ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais, além de danos materiais decorrentes de despesas com transporte, entre 20/10/2020 e 23/12/2020, em razão da demora na entrega do veículo. (...).

III. Razões de decidir
Configura-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC), considerando que a apelante, associação de proteção veicular, presta serviços mediante remuneração mensal, enquadrando-se como fornecedora de serviços (art. 3º, §2º, do CDC), enquanto o apelado se caracteriza como consumidor.

(...). (N.U 1021277-17.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 31/10/2024). (Destaquei).

Assim, as regras consumeristas se aplicam ao caso e autorizam a inversão do ônus da prova, assim como a interpretação mais favorável das cláusulas contratuais ao consumidor.

O cerne da controvérsia diz respeito à existência ou não de responsabilidade da Associação apelante em garantir o pagamento do prejuízo sofrido pelo Apelado/Associado em virtude do acidente de trânsito que ocasionou a perda do total de seu veículo.

A Recorrente afirma que o Apelado avançou em alta velocidade um cruzamento, no momento em que o sinal estava vermelho, sem sequer reduzir a velocidade para verificar se tinha possibilidade de passar.

Sustenta que se o Recorrido estivesse conduzindo o veículo em respeito às normas de trânsito, respeitando a sinalização da via, ou ao menos tivesse agido com cautela, reduzindo a velocidade ou parando diante de um cruzamento, o acidente teria sido evitado, o que caracteriza a violação do PAR (Plano de Assistência Recíproca), afastando o dever de indenizar.

Por sua vez, o Apelado defende que dos vídeos acostados pela Recorrente não é possível extrair se dizem respeito ao veículo sinistrado, além de se amparar na existência de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado entre o Ministério Público e a Prefeitura de Cuiabá/MT que permite que entre as 22h:00min e as 05h:59min o condutor avance o sinal vermelho sem ser autuado, desde que respeitando a velocidade permitida.

Consoante a Cláusula 5.1 do Plano de Assistência Recíproca (PAR), o associado não terá direito a reparação do dano quando, dentre outras hipóteses:

a) Inobservância das leis em vigor, sejam elas de cunho administrativo, de trânsito, cível, tributário ou criminal.

b) Conduzir o veículo, no momento do evento, sem habilitação, com habilitação suspensa, vencida, cassada ou inadequada para a categoria do veículo
. (...). – sic – id. 226656253.

Entretanto, convém registrar que a relação contratual existente entre as partes deve ser interpretada a favor do consumidor, somente se admitindo a exclusão da proteção contratada se o comportamento do Associado foi determinante para o acidente de trânsito.

Nesse contexto, deve-se verificar se a conduta do Associado ao, em tese, avançar um cruzamento quando o semáforo estava vermelho, conduzindo o veículo com CNH vencida enseja um risco intencional não coberto pelo PAR, nos termos do artigo 768 do Código Civil.

Do conjunto probatório acostado aos autos, em especial do Termo de Declaração do Apelado em sede policial (id. 226656225), do Termo de Adesão ao PAR (id. 226656227), dos Boletins de Ocorrência n. 2022.200626 e 2022.201091 (id. 226656252), bem como dos vídeos de id. 262523251 e id. 262523253, não é possível concluir de maneira segura que a conduta associado deu causa para o agravamento do risco e, consequentemente, para a ocorrência do sinistro.

O Associado afirmou em suas declarações perante a Autoridade Policial (id.

226656225) que
“ao trafegar pela Rua Pedro Celestino, cruzamento com a Rua Voluntário da Pátria, iria passar pelo semáforo que estava verde e já no meio da pista foi surpreendido por uma colisão lateral dianteira direita por um motociclista”
.

O terceiro Odenil Antunes da Silva aduziu no Boletim de Ocorrência n. 2022.200626 (id. 226656252) que
“na madrugada de 25/07/2022, por volta de 00:45, o mesmo estava na Voluntários da Pátria com a Pedro Celestino, e um outro veículo avançou o sinal vermelho e veio a colidir com o motoqueiro”.

A equipe policial que atendeu a ocorrência consignou no Boletim de Ocorrência n. 2022.201091 (id. 226656252) que os veículos do Apelado e do terceiro Jonylson Silva Correa se envolveram no acidente, sendo que a Recorrido não aguardou a chegada da equipe policial e se evadiu do local.

Os vídeos juntados pela Apelante id. 262523251 e id. 262523253 se mostram compatíveis com a data e horário do acidente e, foram publicados em site de notícias, de maneira que ao que tudo indica de fato se referem ao sinistro em questão.

A partir dos relatos mencionados e dos vídeos não é possível atribuir com segurança que o associado deu causa, por sua conduta, a um risco não coberto pelo PAR.

Das gravações visuais não é possível se afirmar com exatidão se o Apelado estava em velocidade incompatível com a via em questão, sequer foram produzidas provas nesse sentido (pericial ou testemunhal), e o simples fato do Recorrido ter avançado o sinal vermelho por si só não caracteriza ato ilícito, pois no horário em questão (entre 00h30min e 00h:45min) é permitido assim proceder, desde que com as devidas cautelas, conforme o TAC firmado entre o Ministério Público e a Prefeitura de Cuiabá.

O que se sobressai da análise dos autos é que embora se existam questionamentos quanto à conduta do Recorrido em não parar o veículo no referido cruzamento quando o sinal estava vermelho, não se pode atribuir ao Associado o agravamento
intencional
do risco, quando era permitido que este avançasse naquele horário.

Importante destacar que segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
"O
agravamento
intencional de que trata o art. 768
do
Código Civil envolve tanto o dolo quanto a culpa grave
do
segurado, que tem o dever de vigilância (culpa in vigilando) e o dever de escolha adequada daquele a quem confia a prática
do
ato (culpa in eligendo)"
(AgInt no AREsp 1.039.613/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe de 29/10/2020).

Sobre o assunto:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PROTEÇÃO VEICULAR – RECUSA NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA SOB A JUSTIFICATIVA DE AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO PELO SEGURADO – NÃO COMPROVAÇÃO – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS SÃO DEVIDOS – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se o autor comprova o fato constitutivo do direito, qual seja, o fato de o veículo segurado ter sofrido danos para os quais há cobertura no contrato, competia à associação, aqui apelante, produzir provas visando a demonstração do fato impeditivo alegado na contestação (CPC, art. 373, II), referente ao suposto agravamento intencional do risco pelo segurado, o que não ocorreu.
(...). (TJ-MT - AC: 10078896220208110015, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 18/10/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/10/2023). (Destaquei).

EMENTA CIVIL E CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSOCIAÇÃO QUE PRESTA SERVIÇO DE PROTEÇÃO VEICULAR – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONFIGURAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA –
ALEGAÇÃO DE VELOCIDADE ACIMA DA PERMITIDA – AGRAVAMENTO DO RISCO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A natureza jurídica de associação civil não é suficiente para afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pois, o vínculo da relação jurídica existente entre as partes é que vai caracterizar a natureza jurídica de consumo ou não e, portanto, o caráter associativo ou filantrópico da empresa não tem relevância para essa classificação.
Necessário que esteja comprovado, nos autos, o agravamento intencional do risco do acidente, para que a alta velocidade seja aceita como causa excludente de cobertura.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10037883020228110041, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 09/04/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/04/2024). (Destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIÇO DE PROTEÇÃO VEICULAR – RELAÇÃO DE CONSUMO EVIDENCIADA – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – ACIDENTE COM O VEÍCULO PROTEGIDO – NÃO OBSERVÂNCIA DA SINALIZAÇÃO DE PARADA OBRIGATÓRIA – NEGATIVA DE PAGAMENTO – CLÁUSULA QUE EXCLUI A INDENIZAÇÃO EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DE QUALQUER NORMA RELATIVA AO TRÂNSITO DE VEÍCULOS – DISPOSIÇÃO CONTRÁRIA À FINALIDADE CONTRATUAL – ABUSIVIDADE CONSTADA – NULIDADE PARCIAL DA CLÁUSULA – AGRAVAMENTO DO RISCO DECORRENTE DE INFRAÇÃO GRAVÍSSIMA SEGUNDO O CTB –
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE CULPA GRAVE OU DOLO – ELEMENTOS NÃO DEMONSTRADOS – ÔNUS DA CONTRATADA – CONSUMIDOR QUE NÃO AGIU COM A INTENÇÃO DE AGRAVAR O RISCO – DEVER DE COBERTURA
– ABATIMENTO DA COTA DE PARTICIPAÇÃO QUE NÃO CONFIGURA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 8ª C. Cível - 0027676-69.2018.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: Juiz Ademir Ribeiro Richter - J. 20.08.2020). (TJ-PR - APL: 00276766920188160001 PR 0027676-69.2018.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Juiz Ademir Ribeiro Richter, Data de Julgamento: 20/08/2020, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/09/2020). (Destaquei).

Ressalta-se que não foram produzidas provas suficientes para comprovar que o Associado estava em alta velocidade quando avançou o cruzamento em questão, ônus que cabia à Apelante.

Ademais, quanto à alegação que de o Apelado estava com a CNH suspensa por ocasião dos fatos, tal afirmativa isoladamente não tem o condão de afastar o dever de indenizar, sobretudo porque não amparada pela prova do efetivo agravamento do risco.

Logo, o simples fato do Apelado estar com CNH suspensa ou vencida não afasta o dever de indenizar.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO. SEGURO DE VIDA. NEGATIVA DE COBERTURA. FALTA DE HABILITAÇÃO. MERA INFRAÇÃO. AGRAVAMENTO DE RISCO NÃO DEMONSTRADO. COBERTURA SECURITÁRIA. OBRIGATORIEDADE. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a falta de habilitação para dirigir veículos caracteriza-se como mera infração administrativa, não configurando, por si só, o agravamento intencional do risco por parte do segurado apto a afastar a obrigação de indenizar da seguradora. Precedentes,
2. No caso dos autos, a Corte de origem, analisando o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que o segurado não contribuiu de forma concreta para colocar sua vida em risco. Também não foi reconhecida a existência de cláusula contratual expressa excluindo a cobertura em caso de ausência de CNH do segurado, razão pela qual é devido o pagamento da indenização pleiteada. 3. A modificação de tal entendimento lançado no v. acórdão recorrido demandaria a interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõem as Súmulas 5 e 7 deste Pretório. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.393.963/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 17/5/2024). (Destaquei).

CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE. SEGURO. ACIDENTE. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. AUSÊNCIA. MERA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. DECISÃO MANTIDA. 1.
Consoante a jurisprudência desta Corte, a falta de habilitação do condutor do veículo não configura, a priori, agravamento no risco e, portanto, não é causa suficiente para, por si só, afastar a cobertura securitária.
2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp n. 1.065.710/GO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 20/11/2014, DJe de 28/11/2014). (Destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - SEGURO DE VIDA - MORTE DO SEGURADO EM ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO - ESTADO DE EMBRIAGUEZ - IRRELEVÂNCIA - SÚMULA 620, STJ - AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO DO CONDUTOR DO VEÍCULO - AGRAVAMENTO DE RISCO - NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA IRREPROCHÁVEL – HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...).
Ademais, não havendo comprovação do nexo causal entre a ausência de CNH do condutor do veículo e o acidente, não há que se falar em agravamento do risco, conforme precedentes do STJ, razão pela qual é devida a indenização pleiteada pelos beneficiários.
Vencido em grau recursal, de ofício, deve o Tribunal majorar os honorários advocatícios, pelos serviços desempenhados pelo profissional do direito, após a prolação da sentença de piso. (N.U 1000451-58.2020.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/03/2022, Publicado no DJE 04/04/2022). (Destaquei).

No que tange a afirmativa de que não houve perda total do veículo sinistrado, esta também se mostra frágil quando confrontada com o conjunto probatório, em especial o orçamento juntado em id. 226656224, de maneira que a Apelante não trouxe quaisquer elementos para contrapor as alegações autorais.

Dessa forma, não vislumbro motivos suficientes para afastar a responsabilidade da Recorrente em indenizar o Apelado.

Por outro lado, aplicando-se por analogia o artigo 786 do Código Civil (que se refere às Seguradoras), a Associação tem direito à sub-rogação dos direitos sobre o
salvado
, de modo que a sentença deve ser reformada apenas nesse ponto, para que conste no dispositivo que o segurado deverá entregar o salvado à Recorrente (veículo e toda a documentação necessária para a transferência).

Por fim, não se mostra abusiva a cobrança de deduções previstas em contrato, como o pagamento pelo Associado das despesas de natureza administrativa ou mesmo de taxa de participação, no entanto,
incabível qualquer dedução quanto à suposta depreciação do veículo por ser utilizado em corridas de aplicativo, haja vista a ausência de qualquer prova nesse sentido.

Acrescenta-se que a eventual diferença de valores em relação às deduções deverá ser apurada em sede de liquidação de sentença.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto para reformar a sentença recorrida apenas para
determinar
que o Apelado providencie a transferência do salvado livre e desembaraçado à Associação apelante (veículo e toda a documentação necessária para a transferência).

Ainda,
deixo
de majorar os honorários nos termos do §11 do artigo 85 do CPC/15 por não estarem presentes os requisitos ensejadores da majoração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025